Tribunal: STF
Processo: ARE 1521217
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS. IPTU. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA. O PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO IMÓVEL OBJETO DO IPTU EXECUTADO É A RÁDIO ITAÍ LTDA, SOCIEDADE EMPRESÁRIA, COM FINS LUCRATIVOS, CUJO OBJETO SOCIAL É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA; PORTANTO, INVIÁVEL A CONCESSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, B, CF. APELAÇÃO PROVIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea “b” , da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia cinge-se a saber se a embargante Rádio Itaí Ltda faz jus à imunidade tributária, relativamente à cobrança de IPTU objeto da execução fiscal.



    A imunidade é instituto de sede constitucional, prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal, in verbis: 



    Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:



      (...)



    VI - instituir impostos sobre: (..) b) templos de qualquer culto; 



    Da mesma forma, o art. 9º, do Código Tributário Nacional:



    Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 



    (...)



      IV - cobrar imposto sobre: (...) b) templos de qualquer culto; 



    Como é sabido, as imunidades dos templos religiosos tratam de garantia à liberdade de crença e culto religioso previsto no texto constitucional, cuja finalidade é impedir a criação de obstáculos econômicos, por meio de impostos, à prática de cultos religiosos.



    (...)



    Compulsando os autos, verifico que o IPTU executado é pertinente ao imóvel matriculado sob o nº 27.332, do Registro de Imóveis da Comarca de Guaíba, conforme constou nas Certidões de Dívida Ativa nºs 2020/138 e 2020/139.



    Na matrícula acostada no EVENTO1-MATRIMOVEL5, observa-se que o imóvel encontra-se registrado em nome da Rádio Itaí Ltda desde 19/06/1984.



    Pelo que consta no contrato social (EVENTO1-CONTRSOCIAL3), a Rádio Itaí Ltda é uma sociedade empresária, de responsabilidade limitada, com distribuição anual de lucros, cujo quadro societário é formado apenas por Débora Oliveira de Miranda Almeida e Léia Oliveira de Miranda.



    Em se tratando de imposto incidente sobre a propriedade territorial urbana, a imunidade sub judice deve abranger os imóveis de propriedade das entidades religiosas.



    É sabido, ainda, que o responsável pelo pagamento do IPTU é o proprietário do imóvel constante no Registro de Imóveis, conforme o disposto no artigo 34, do Código Tributário Nacional:



    Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.



    Em se tratando de direito real, a transferência de propriedade do imóvel, e, por consequência, a transferência da responsabilidade pelo pagamento dos tributos, exige a sua devida averbação no álbum imobiliário, vide o disposto, expressamente, no art. 1.245 do atual Código Civil, in verbis: 



    (...)



    Diante desse contexto, considerando que o proprietário registral do imóvel objeto do IPTU executado é a Rádio Itaí Ltda, a qual não se enquadra no conceito de "templos de qualquer culto", pois se trata de sociedade empresária, com fins lucrativos, cujo objeto social é a execução de serviços de radiodifusão sonora, inviável a concessão da imunidade pretendida.



    Por oportuno, destaco que as eventuais postagens realizadas em redes sociais não possuem o alcance pretendido pela embargante, pois apenas demonstram a veiculação de conteúdo religioso pela embargante, e não o pretenso fato de que a Rádio Itaí seja de propriedade da Igreja Pentecostal Deus é Amor.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/05/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 08/10/2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente